Tribunal: TJDFT
Processo: 0736565-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736565-15.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS TRAB FED EM S E PREVIDENCIA SOCIAL NO DF APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por SINDPREV – SINDICATO DOS TRABALHADORES FEDERAIS EM SAÚDE, TRABALHO, PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, em face da sentença que julgou improcedente os pedidos do autor, ora apelante, na ação “ordinária” movida em face da GEAP - AUTOGESTÃO EM SAÚDE. Nas razões recursais, a parte autora alega que representa os servidores públicos vinculados a diversos órgãos da Administração Pública Federal, e que são beneficiários de Plano de Saúde administrado pela ré, cujo custeio é integrado pela contribuição mensal descontada na folha de pagamento dos servidores. Defende que o objeto da presente demanda é demonstrar a abusividade do reajuste implementado pela ré de 19,94% sobre os valores de contribuição dos segurados, autorizado pela Resolução GEAP/CONAD/n.269/2017, o que extrapola a inflação medida pela INPC dos últimos 12 meses no importe de 2,07%, bem como o próprio limite definido pela ANS de 13,55%, por isso, o pedido de aplicação do reajuste conforme inflação medida no período e, subsidiariamente, no percentual fixado pela ANS. Discorre sobre o papel da separação de poderes, a não permissão do Poder Judiciário atuar como legislador positivo e os problemas de gestão financeira que a GEAP está enfrentando, o que debita à deficiência da ação fiscalizatória realizada pela União Federal, por isso não pode os servidores serem responsáveis pelos eventuais prejuízos. Aduz acerca do papel da Constituição Federal, o CDC e à sujeição da Administração Pública à lei. Narra acerca do reajuste e sua finalidade de adequação e adaptação para o equilíbrio financeiro do Plano de Saúde administrado pela GEAP, o que se deu em razão da falha do poder fiscalizatório da União Federal, e que o contrato firmado pelos beneficiários do plano possui natureza de adesão, o que não permite a discussão das cláusulas pelos seus usuários/consumidores. Cita diversos julgados em favor de sua tese, e cita que o índice limite fixado pela ANS se aplica apenas aos planos individuais e não coletivos, o que não retira a abusividade do aumento. Defende que apesar de não se aplicar o CDC às entidades de autogestão, conforme orientação do enunciado de súmula 608 do STJ, deve se aplicar as regras rígidas do CC, especialmente o princípio da boa-fé objetiva. Menciona não ser genérica a alegação de onerosidade excessiva, pois a abusividade está na forma em que foi imposto o aumento, e o custeio extrapolou as regras de contrato, a legislação de regência e os provimentos do órgão regulador e fiscalizador. Afirma que os usuários do plano coletivo não possuem condições de arcar com o reajuste, o que provocará a saída de muitos beneficiários em razão da irresponsabilidade da gestão das autoridades, e repete que não pode os segurados serem responsabilizados pelos prejuízos experimentados. Aduz que a própria ANS considera que aos planos antigos (celebrados até dezembro de 1998) deve se aplicado o índice calculado pela própria Agência. Insurge-se contra a sentença que afastou qualquer possibilidade de conclusão quanto à falta e ausência de credibilidade do laudo pericial, pois o fundamento é contraditório na medida em que se trata de plano de autogestão, o que veda a aplicação de regras de outros perfis, e que no laudo se afirma que o reajuste não se mostra abusivo em comparação à média praticada pelo mercado. Ao final, requer o provimento do recurso para o fim de reformar a sentença e julgar procedente os pedidos de reconhecimento de abusividade do reajuste, devendo ser aplicado o correspondente à inflação do INPC de 2,07% e, subsidiariamente, o reajuste limite estabelecido pelo ANS de 13,55%, devendo a ré restituir os valores cobrados em desacordo com o reajuste buscado. O recurso foi preparado. As contrarrazões foram regularmente apresentadas. É o relatório. DECIDO. Em contrarrazões, a apelada apresenta a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recorrente não impugnou os fundamentos da sentença, o que ofende o art. 1.010, II, do CPC. Passo a análise da referida preliminar. O professor Cassio Scarpinella Bueno, em seu Manual em volume único, explica acerca do referido princípio que: (...) relaciona-se, em alguma medida, com o princípio da voluntariedade. Se este princípio relaciona-se com a necessária exteriorização do inconformismo do recorrente diante de uma da decisão, aquele, o princípio da dialeticidade, atrela-se à necessidade de o recorrente demonstrar fundamentadamente as razões de seu inconformismo, revelando por que a decisão lhe traz algum gravame e por que a decisão deve ser anulada ou reformada. Há várias Súmulas dos Tribunais Superiores que fazem, ainda que implicitamente, menção a esse princípio, como cabe constatar, v.g., da Súmula 182 do STJ e das Súmulas 287 e 284 do STF. O CPC de 2015 o acolheu pertinentemente e de maneira expressa em diversas ocasiões, como demonstro ao longo deste Capítulo, ao ensejo dos arts. 1.010, II; 1.016, II; 1.021, §1o; 1.023, caput; e 1.029, I a III. Faço questão de frisar, a respeito deste princípio, que o recurso deve evidenciar as razões pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e não que o recorrente tem razão. O recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (erro in judicando). Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a afirmar (ou reafirmar) a sua posição jurídica como a mais correta. É inepto o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente expostas e que, como o proferimento da decisão, ainda que erradamente sem fundamentação suficiente, foram rejeitadas. A tônica do recurso é remover o obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o recorrente esincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo.”. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, 4a edição, Saraiva, págs. 788/789). Como se denota da análise do recurso do apelante, o intuito não foi de enfrentar os fundamentos da sentença (remover o obstáculo criado pela decisão), mas simplesmente reavivar razões já repelidas ou inovadoras. A sentença fundou-se no laudo pericial, na qual se afirma que, para manter o equilíbrio financeiro do plano, o índice de reajuste 19,94% (dezenove vírgula noventa e quatro por cento) mostra-se adequado. Há o registro, ainda na sentença, que o apelante não impugnou o laudo, mas apenas pediu a sua desconsideração. Dessa forma, a sentença baseou-se na prova pericial realizada nos autos. Em sua extensa peça recursal, o apelante divagou por diversos assuntos, muitos deles desconexos e soltos no texto. Mencionou a Constituição, a não aplicabilidade do CDC, princípios do Código Civil, má-gestão por parte do plano e ausência de fiscalização por parte da União Federal e tantos outros argumentos. Entretanto, deixou de impugnar, pois a parte é dirigido o ônus argumentativo, nas palavras do doutrinador citado, a prova pericial realizada nos autos. Nada disse além da frase “A sentença, por sua vez afasta qualquer possibilidade de falta e ausência de credibilidade por parte do laudo, que é justamente a discussão trazida à baila pela ora Embargante. Tal discussão não pode ser afastada da análise jurisdicional”. Verifica-se, sem dificuldade, a menção perfunctória e inespecífica, essencialmente genérica acerca do laudo pericial, não fazendo qualquer tipo de impugnação pontual sobre a prova realizada, não se sabendo ao certo o objetivo da afirmação. Ora, se a sentença se fundou na prova pericial e nada foi impugnado quanto ao laudo, há clara inobservância do artigo 1.010, II, do CPC, uma vez que a apelante deixou de impugnar a exposição de fato e de direito, a denominada causa de pedir recursal. Desse modo, NÃO CONHEÇO do recurso, ante a inobservância do princípio da dialeticidade. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator